Tribunal: STF
Processo: ARE 711963
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO A SEUS EMPREGADOS NA CIDADE DE MANAUS-AM DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ADICIONAL DE CARÁTER PESSOAL – ACP CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, COM FUNDAMENTO NO DISSÍDIO COLETIVO 25/87.2. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA EXEQUENDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COLUSÃO E FRAUDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NO QUE SE REFERE ÀS MATÉRIAS ÀS QUAIS FOI APLICADA, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO 25/87.2. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ADICIONAL DE CARÁTER PESSOAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. Razões recursais insuficientes para alterar a decisão que negou processamento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (Doc. 7, p. 144)
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos, in verbis:
    “Constata-se que a Quarta Turma desta Corte, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, concluiu que não foi demonstrada nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de revista, nos termos do art. 896 da CLT. Todavia, não se manifestou expressamente a respeito da alegação de ofensa ao art. 5º, II, XXV, LIV e LV, da Constituição Federal, pela imposição de multa por embargos de declaração protelatórios, bem como a respeito da indicação de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal no tocante à limitação da condenação à data-base da categoria.
    Para sanar as referidas omissões, registre-se que a Corte Regional não violou o art. 5º, II, XXV, LIV e LV, da Constituição Federal, pois se limitou a manter a sentença em que se condenou o Reclamado ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios, sem emitir tese sobre a matéria disciplinada nos referidos dispositivos constitucionais. Incide na hipótese o entendimento consolidado na Súmula 297/TST.
    Também não há ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, indicado sob o argumento de que a Corte Regional ampliou o ‘cumprimento do comando exequendo’ (AIRR - fl. 19). Isso porque a Corte Regional deixou clara a impossibilidade de limitar a condenação à data-base da categoria, pelo fato de a sentença (transitada em julgado) não ter autorizado tal limitação. Inclusive consta do acórdão regional que a limitação, na hipótese, ‘ofenderia as normas quanto à coisa julgada’, de modo que a decisão não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pelo contrário, está de acordo com o referido dispositivo constitucional.
    Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, para sanar omissões, sem modificação no julgado.” (Doc. 8, pg. 14-15)
    Nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, XXVI e XXXII; 93, IX; e 114, § 2º, da Constituição da República. Em síntese, alega que seria cabível a declaração incidental da ineficácia da sentença exequenda em sede de impugnação à sentença de liquidação, vez que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não permitem a atribuição de caráter absoluto à coisa julgada, mormente quando resultante de colusão e fraude. Aduz que a jurisprudência se firmou no sentido de ser indevido o pagamento do Adicional de Caráter Pessoal - ACP aos empregados do Banco do Brasil. Subsidiariamente, argumenta que a liquidação teria extrapolado os termos da sentença liquidanda, pois “foi deferida aos funcionários do Banco do Brasil expressa e tão-somente a parcela ACP, nada dispondo a parte dispositiva da decisão tratar-se de equiparação com os empregados do Banco Central do Brasil, tendo por base o acordo firmado no Dissídio Coletivo 25/87, com vigência de ‘01 de setembro de 1987 a 31 de agosto de 1988’ – cláusula vigésima quinta (fls. 49/61). Nos termos em que consta do título executivo, depreende-se que, no caso específico, tratou-se de uma parcela isolada que fora deferida, por consequência, apenas enquanto vigente a norma coletiva que a criou” (Doc. 8, p. 20-50).
    Inicialmente, a Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria devidamente fundamentado (Tema 339 da Repercussão Geral) e que a controvérsia seria de índole infraconstitucional (Doc. 8, p. 84-86).
    Interposto agravo para esta Corte (Doc. 8, p. 89-96), o processo foi devolvido ao Tribunal de origem para a aplicação do Tema 1.030 da Repercussão Geral – RE 1.007.436, conexo ao presente feito (Doc. 87).
    Ato contínuo, a Presidência do Tribunal a quo realizou novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, no qual foi afastada a aplicação do Tema 1.030 da Repercussão Geral, por não se tratar, in casu, de controvérsia a respeito do termo inicial do prazo para a propositura da ação rescisória. Contudo, o recurso extraordinário foi novamente inadmitido, com os seguintes fundamentos:
    “Ao examinar o ‘Tema 339’ do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010)
    Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva vulneração dos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que foi negado provimento ao recurso em razão da ausência de requisito de admissibilidade recursal no tocante às violações apontadas aos artigos 5º, II, XXV, LIV e LV da Constituição Federal, fundamentando de maneira expressa tal conclusão.
    De se notar que o reconhecimento de óbice processual à análise do mérito do recurso consubstancia fundamento autônomo e subsistente à tese que a parte pretendia ver albergada no corpo decisório.
    Por todo o exposto, evidencia-se que o acordão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, restando inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do atual CPC.
    Em relação à questão de fundo do recurso, em relação aos artigos 5º, II, XXV, LIV e LV, conforme já dito, foi reconhecida a existência de óbice de natureza processual a seu exame, com a aplicação da Súmula 297 do TST.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (‘Tema 181’ do ementário temático de Repercussão Geral do STF).
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Relator: Min. Ayres Britto, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)
    Com efeito, os artigos 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria.
    No tocante ao artigo 5º, XXXVI, verifica-se que, em verdade, a questão não foi analisada pelo acórdão recorrido sob o prisma do ‘termo inicial do prazo para a propositura da ação rescisória em casos de alegada fraude contra o Erário e contra a administração da Justiça’, limitando-se a analisar a questão sob o prisma da violação ou não da coisa julgada.
    Partindo-se de tal constatação, há que se aplicar à hipótese o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’.
    Tal entendimento foi consagrado no ARE 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao ‘Tema 660’ do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos.
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do atual CPC.
    No tocante aos artigos 7º, XXXII (item 36 do recurso extraordinário), XXVI (item 91 do recurso extraordinário) e 114, § 2º (item 91 do recurso extraordinário) da Constituição Federal, não foram objeto de pronunciamento no acórdão recorrido, tampouco objeto de embargos declaratórios interpostos pela parte. Incide, aqui, as Súmulas 282 e 356 do STF ao seguimento do recurso extraordinário.
    Constatando-se no caso concreto a distinção fática em relação ao tema de repercussão geral invocado, constato a inadmissibilidade do recurso extraordinário ante à aplicação dos Temas 339, 181 e 660 do STF, além das Súmulas 282 e 356 do Supremo pelos fundamentos acima, que substituem o despacho de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente exarado.” (Doc. 122)
    Contra essa última decisão foi interposto o agravo para esta Corte (Doc. 125).
    É o relatório. DECIDO.
    O presente agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que o agravo não pode ser conhecido no que se refere às questões relativas à fundamentação do acórdão extraordinariamente recorrido, à suposta negativa de prestação jurisdicional, à admissibilidade do recurso de revista e aos limites da coisa julgada (Temas 339, 181 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente), pois não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões dos Tribunais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Referidas decisões, inseridas na competência própria dos Tribunais, estão sujeitas apenas a recursos internos. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010, e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Confiram-se, ainda: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, esse último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 181, 339 e 660 da Repercussão Geral).
    Outrossim, quanto às alegadas ofensas aos artigos 7º, XXVI e XXXII; e 114, § 2º, da Constituição Federal, em relação às quais não foi aplicada a sistemática da Repercussão Geral, verifica-se que a análise da controvérsia demandaria o prévio exame dos termos do Dissídio Coletivo 25/87.2, bem como dos lindes da sentença exequenda, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta ao texto constitucional. 
    Nesse sentido foram as decisões proferidas no AI 429.138-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de 1º/8/2003, relativo a incidente na execução da mesma sentença de que ora se trata (Doc. 14, p. 41-47); e no RE 225.873, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 13/8/1999, esse último portando a seguinte ementa:
    “TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE LHES DEFERIU O ADICIONAL DE CARÁTER PESSOAL (ACP). PRETENSA OFENSA AOS INCS. II, XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    Revista não conhecida sob o fundamento de preclusão da alegação de ofensa ao princípio do direito adquirido, configurando, eventual inconstitucionalidade, ofensa indireta e reflexa, o que não rende ensejo ao recurso extraordinário.
    Acórdão que apreciou e decidiu as demais questões, conquanto em sentido desfavorável ao recorrente, não podendo ser tido por ofensivo aos demais dispositivos constitucionais.
    Recurso não conhecido.”
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente